Tribunal: TJDFT
Processo: 0000361-61.2008.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0000361-61.2008.8.07.0003 APELANTE: EDILSON PEREIRA REIS, EDUARDO TELES BORGES, JOSE WILSON DOS SANTOS, RICARDO DE OLIVEIRA GONCALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Dê-se vista aos apelantes para ciência da juntada dos documentos de IDs 38041745, 38041747 e 38041748. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator